Tribunal: STF
Processo: RE 1456709
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.274. SALÁRIO-MATERNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPREGADA. EXIGIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, pelo qual provido o “recurso inominado” de Izabel Tereza Dias de Castro da Silva, para “a) declarar a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade; e b) condenar a União – Fazenda Nacional a restituir o montante indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas de salário-maternidade e seus reflexos, devidamente atualizados pela taxa SELIC (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95), a contar do recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice, respeitada a prescrição quinquenal” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. I e II do art. 195 e os §§ 7º, 11 e 14 do art. 201 da Constituição da República. 



    Salienta que “não é possível no sistema previdenciário brasileiro que a empregada conte tempo de contribuição para fins de aposentadoria, sem que de fato ela tenha contribuído, sob pena de se criar tempo de contribuição fictício, o que é absolutamente vedado pelo art. 201, § 14 da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 13). 



    Ressalta que “não há que se falar em natureza indenizatória, visto que o salário-maternidade compõe o salário-de-contribuição para fins de cálculo dos benefícios previdenciários, seja como valor a servir de base de cálculo do benefício, seja como tempo de contribuição” (fl. 7, e-doc. 13).



    Pede “o provimento do Recurso Extraordinário para seja reformado o r. acórdão recorrido nos termos das razões supra expendidas” (fl. 7, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.967, decidiu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social- RGPS incidente sobre o salário-maternidade (...) 



    Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea ‘a’, do §9º, em que se lê ‘salvo o salário-maternidade’, da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social. 



    Ressalvo, por oportuno, que não desconheço o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a exigibilidade da contribuição da segurada sobre o salário-maternidade (v.g. TRF4 5000833- 75.2020.4.04.7212, PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 09/11/2022). 



    A questão de a contribuição refletir ou não no valor de eventual benefício previdenciário não legitima, por si só, a incidência tributária, porquanto é imprescindível a adequação do fato gerador à hipótese de incidência, o que não se verifica no caso concreto” (fls. 1-2, e-doc. 11). 



      Em 23.9.2023, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.455.643-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social” (Tema 1.274).



    Ao manifestar-se sobre o Tema 1.274 da repercussão geral, a Ministra Rosa Weber delineou o alcance da matéria constitucional a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal:



    “Em análise no presente caso a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 



    Anoto, desde logo, que a presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 72), no qual se fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade’. 



    (...) Reitero, portanto, que o tema veiculado no presente recurso extraordinário não diz com a temática versada no âmbito do RE 576.967/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, pois em discussão, neste apelo extremo, a validade constitucional da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade. (...)



    Como se vê, a controvérsia dos autos vincula-se à interpretação do art. 195, II, da Carta Fundamental, que prevê o financiamento da seguridade social mediante contribuição social do trabalhador e dos demais segurados da previdência, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    Discute-se, ademais, a conformação do conteúdo e alcance de precedente obrigatório desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 576.967/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, processado e julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 72). Inegável, portanto, a presença de questão constitucional”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    5. Pelo exposto, determino a imediata devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora